Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL.
2. Narra que é paciente idoso, com 72 anos de idade e, além do diagnóstico de retinopatia diabética, sofre de diabetes mellitus, hipertensão arterial e cardiopatia isquêmica. Informa que, conforme laudo médico, a demanda é sensível ao tempo, pois a espera para início do tratamento pode comprometer de forma irreversível a visão remanescente do olho esquerdo. Acrescenta que conforme descrito no laudo, “a postergação do tratamento resultará na perda definitiva da função visual — uma limitação severa que afetará drasticamente a qualidade de vida do paciente, restringindo suas atividades diárias e acarretando prejuízos à sua autonomia e produtividade”. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela para concessão da consulta em oftalmologia.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O agravante foi inscrito no sistema de regulação no dia 13/01/2025, sob a classificação AMARELO-URGENTE (ID 72492958 - Pág. 31). O laudo médico de ID 72492958 - Pág. 17 indica que há urgência no tratamento em face do risco de evolução para cegueira no olho direito e visão subnormal no olho esquerdo em menos de 24 meses. Por outro lado, não há indicação de risco imediato, situação que justificaria a intervenção judicial para alterar a ordem de prioridade estabelecida pela regulação.
6. Não se desconhece o direito do agravante aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Logo, não estão previstos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
7. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.